Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001351-82.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BOCA ROXA ATACADISTA DE MAQUIAGENS LTDA Advogado(s): MILA MESQUITA DE SOUZA APELADO: WILSON SANTOS PEREIRA Advogado(s):DANIEL SOARES DE OLIVEIRA PESSOA SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO REJEITADAS. ABORDAGEM DISCRIMINATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXPULSÃO INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por consumidor que alega ter sido vítima de abordagem discriminatória, agressão física e expulsão injustificada em loja da parte ré, na presença de sua filha menor. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A ré interpôs apelação cível, suscitando preliminares e impugnando o mérito da condenação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova testemunhal requerida pela ré; (ii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral, bem como a adequação do valor fixado a título indenizatório e da verba honorária. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada. O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, quando o conjunto probatório se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial. 4. Igualmente improcede a preliminar de inexistência de relação de consumo. Aplica-se ao caso o art. 17 do CDC, reconhecendo-se a figura do consumidor por equiparação. 5. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A inversão do ônus da prova foi determinada em favor do consumidor, e a ré não apresentou as imagens das câmeras de segurança, elemento probatório decisivo, o que gera presunção de veracidade dos fatos alegados. 6. Houve admissão expressa de contato físico do preposto com o consumidor, contradizendo a tese defensiva e corroborando a versão do autor quanto à agressão. 7. A abordagem violenta e discriminatória em estabelecimento comercial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 8. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 8.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso, não se justificando sua redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito é válido quando a matéria fática se encontra suficientemente demonstrada nos autos, sendo prescindível a produção de prova testemunhal. 2. A recusa injustificada à apresentação de prova documental relevante gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, nos termos do art. 400 do CPC. 3. A agressão física e a abordagem discriminatória em estabelecimento comercial configuram falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 400; 85, §§ 2º e 8º; CDC, arts. 2º, 6º, I, 14 e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001351-82.2022.8.05.0001, sendo Apelante Boca Roxa Atacadista de Maquiagens EIRELI e Apelado Wilson Santos Pereira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar arguida, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator